Tribunal: TJSP
Processo: 1012144-94.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Capacidade
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXTINÇÃO TERMINATIVA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. RÉS QUE HAVERIAM ADMINISTRADO O PATRIMÔNIO DA AUTORA. CONTEXTO A QUE É INERENTE A CORRELATA PRESTAÇÃO DE CONTAS, TENHAM OU NÃO SIDO NOMEADAS CURADORAS DA ADVERSA. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL PRECISAMENTE DELAS. R. SENTENÇA ANULADA. PRONTO EXAME DO MÉRITO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO QUE ESCLAREÇA OS FATOS, A SER

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXTINÇÃO TERMINATIVA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. RÉS QUE HAVERIAM ADMINISTRADO O PATRIMÔNIO DA AUTORA. CONTEXTO A QUE É INERENTE A CORRELATA PRESTAÇÃO DE CONTAS, TENHAM OU NÃO SIDO NOMEADAS CURADORAS DA ADVERSA. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL PRECISAMENTE DELAS. R. SENTENÇA ANULADA. PRONTO EXAME DO MÉRITO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO QUE ESCLAREÇA OS FATOS, A SER OPORTUNIZADA NA ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA.